Tribunal: TJMT
Processo: 1008035-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008035-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (AGRAVANTE), DANIELLA ZAGARI GONCALVES - CPF: 151.610.968-61 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT - CPF: 257.474.708-92 (ADVOGADO), BRUNA DIAS MIGUEL - CPF: 364.637.708-92 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE RESTRITA AO EXERCÍCIO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A 2023 E EXERCÍCIOS POSTERIORES. LEIS ESTADUAIS PRETÉRITAS RECONHECIDAS COMO VÁLIDAS PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, a fim de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas quanto ao exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, em razão da modulação fixada no Tema 1.266 da repercussão geral do STF. A agravante pretende a integração e reforma da decisão para estender a inexigibilidade também a partir de 1o.01.2023, sob o argumento de ausência de lei estadual superveniente à LC no 190/2022 apta a legitimar a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, reconhecida com fundamento na modulação de efeitos do Tema 1.266/STF para o exercício de 2022, pode ser estendida aos exercícios posteriores, especialmente a partir de 1o.01.2023, ao fundamento de que a LC no 190/2022 exigiria nova lei estadual em sentido formal para viabilizar a cobrança do tributo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu corretamente a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no exercício de 2022, porque a controvérsia se enquadra na modulação expressamente fixada pelo STF no Tema 1.266, aplicável aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício, hipótese compatível com a existência de depósito judicial, que não se confunde com ingresso definitivo da receita nos cofres públicos.

4. A omissão apontada pela agravante, quanto ao pedido de extensão da segurança para exercícios posteriores, pode ser integrada sem alteração do resultado do julgamento, pois o precedente vinculante do STF não declarou a invalidade geral da cobrança do DIFAL, mas, ao contrário, reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da vigência da LC no 190/2022, com produção de efeitos a partir desta.

5. A modulação firmada no Tema 1.266/STF tem caráter excepcional, sendo que a sua ampliação no caso em análise, para alcançar 2023 e anos posteriores, importaria desvirtuamento da autoridade do precedente vinculante e conversão indevida de regime transitório de não exigibilidade em regra permanente de inexigibilidade tributária.

6. A tese de que a LC no 190/2022 teria instituído nova relação jurídico-tributária, a exigir nova internalização legislativa estadual, não prevalece no caso concreto, porque se opõe à moldura vinculante traçada pelo STF, que expressamente admitiu a subsistência e eficácia diferida das leis estaduais pretéritas. Inexistindo demonstração de incompatibilidade material insanável entre a Lei Estadual no 10.337/2015 e a LC no 190/2022, mantém-se a exigibilidade do tributo a partir de 2023.

7. A solução adotada harmoniza-se com a orientação do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que vem reconhecendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL após 05.04.2022, observada a disciplina do Tema 1.266/STF e a inaplicabilidade da modulação fora das hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Suprema.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF exaure-se no exercício de 2022, não podendo ser estendida, por interpretação ampliativa, aos exercícios posteriores. 2. As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC no 190/2022 permanecem válidas e produzem efeitos a partir da vigência da lei complementar, nos termos da tese vinculante firmada pelo STF. 3. Ausente demonstração de incompatibilidade material insanável entre a legislação estadual pretérita e a LC no 190/2022, é exigível o ICMS-DIFAL a partir de 1o.01.2023.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A., em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença denegatória e conceder a segurança, a fim de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, por enquadramento na modulação fixada no Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, embora acertada ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, deixou de apreciar pedido recursal autônomo referente ao período posterior, insistindo na tese de que a cobrança do tributo também seria indevida a partir de 1o/01/2023, por ausência de lei estadual superveniente à Lei Complementar no 190/2022 que incorporasse validamente suas disposições ao ordenamento local.

Sustenta, para tanto, a impossibilidade de se admitir constitucionalização superveniente da Lei Estadual no 10.337/2015, a necessidade de observância estrita ao princípio da legalidade tributária e a insuficiência de decreto regulamentar para suprir a falta de lei em sentido formal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A., em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente ao exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso, por enquadramento na modulação fixada no Tema 1.266 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação de eventual omissão da decisão agravada quanto ao pedido de extensão da segurança para os exercícios posteriores a 2022, notadamente a partir de 1o/01/2023, sob a alegação de que a cobrança do ICMS-DIFAL continuaria juridicamente inviável em razão da ausência de lei estadual superveniente à Lei Complementar no 190/2022 que incorporasse, em sentido formal, suas disposições ao ordenamento mato-grossense.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, embora a decisão monocrática tenha corretamente reconhecido a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, deixou de apreciar pedido autônomo formulado na apelação, voltado ao reconhecimento do direito de não recolher o tributo também a partir de 2023.

Afirma que a Lei Complementar no 190/2022 instituiu nova relação jurídico-tributária, de sorte que seria imprescindível a edição de nova lei estadual, posterior, para legitimar a cobrança; aduz, ainda, que a Lei Estadual no 10.337/2015 não poderia ter sua eficácia restaurada ou convalidada pela superveniência da lei complementar, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade tributária, da hierarquia normativa e da vedação à denominada constitucionalização superveniente; por fim, argumenta que o Decreto estadual no 649/2023 não supre a exigência de lei em sentido formal.

Não obstante a qualidade técnica da insurgência, o recurso não comporta provimento.

De início, convém registrar que a decisão agravada resolveu, com acerto, o núcleo efetivamente vinculante da controvérsia então madura para julgamento, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em razão da incidência da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

O pronunciamento monocrático foi expresso ao consignar que a ação fora ajuizada em 08/03/2022, antes do marco temporal indicado pelo STF, e que o tributo discutido naquele exercício não ingressou definitivamente nos cofres públicos, pois houve apenas depósito judicial, hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem caracterizar recolhimento ao erário.

Por esse fundamento, reformou-se a sentença e concedeu-se a segurança exclusivamente quanto ao recorte temporal de 2022.

Também se mostra correto reconhecer que a agravante aponta, em alguma medida, uma insuficiência integrativa da decisão recorrida, pois o pedido relacionado ao período posterior a 2022 realmente não foi examinado de forma específica. Todavia, o reconhecimento dessa necessidade de esclarecimento não conduz, por si só, ao acolhimento da pretensão recursal.

Ao contrário: uma vez integrada a motivação, a conclusão que se impõe é a de que não há base jurídica suficiente para estender a segurança aos exercícios posteriores, devendo ser preservada a exigibilidade do DIFAL a partir de 2023.

A razão central para tanto reside no próprio regime vinculante que conforma a matéria. Conforme expressamente reproduzido na decisão monocrática, a tese firmada no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal assentou, de um lado, a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, no que estabelece
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal; de outro, reconheceu a validade das leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional no 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC no 190/2022, com produção de efeitos a partir da vigência desta; e, por fim, modulou os efeitos da decisão exclusivamente quanto ao exercício de 2022, para afastar a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Destaco a orientação da Corte Constitucional:

Tema 1.266/STF - tese: I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

[Destacamos]

Esse dado é decisivo.

A inexigibilidade reconhecida para 2022 decorre de disciplina excepcional e transitória, fundada em modulação expressa de efeitos. Não se trata, portanto, de declaração geral de invalidade da cobrança do DIFAL nem de afirmação de que a legislação estadual seria, em absoluto, inapta a dar suporte à exigência tributária.

A própria decisão agravada foi cuidadosa ao consignar que a reforma da sentença não resultava de “
negar, em bloco, a validade da legislação estadual
”, mas sim de reconhecer que, “
no recorte específico de 2022
”, incidia a disciplina moduladora do precedente de repercussão geral.

A partir dessa premissa, o raciocínio se desenvolve com clareza. Se o Supremo Tribunal Federal, no mesmo precedente vinculante invocado pela agravante, reconheceu a validade das leis estaduais editadas entre a EC no 87/2015 e a Lei Complementar Federal no 190/2022, com eficácia projetada para momento posterior à entrada em vigor da lei complementar, não há como extrair, desse mesmo pronunciamento, uma conclusão oposta para o período subsequente a 2022.

Em outras palavras, aquilo que foi excepcionado expressamente pelo STF para o exercício de 2022 não pode ser artificialmente ampliado para alcançar 2023 e anos posteriores, sob pena de subversão da própria modulação e esvaziamento da autoridade do precedente vinculante.

A tese recursal procura contornar essa conclusão mediante a alegação de que a Lei Estadual no 10.337/2015 não poderia subsistir como fundamento da cobrança após a Lei Complementar no 190/2022, porque esta teria instituído nova relação jurídico-tributária e alterado elementos estruturais da exação, exigindo, por isso, nova internalização legislativa em âmbito estadual.

O argumento, embora elaborado com sofisticação dogmática, não prevalece no caso concreto.

Isso porque a questão não pode ser examinada em abstrato, desligada da moldura jurisprudencial aplicável. O que se tem nos autos é um precedente do Supremo, expressamente referido pela própria decisão agravada, que reconhece a validade das leis estaduais pretéritas e autoriza sua produção de efeitos após a vigência da LC no 190/2022.

Diante desse quadro, a tese da agravante somente poderia prosperar se demonstrasse, de forma inequívoca, que a Lei Estadual no 10.337/2015 não se enquadra materialmente na hipótese contemplada pelo precedente, ou que existe incompatibilidade normativa insanável entre a disciplina local e a lei complementar, apta a descaracterizar o suporte legislativo da cobrança.

O recurso, porém, não logra demonstrar essa ruptura em termos suficientes para afastar a incidência da orientação vinculante já assentada.

No mesmo sentido caminha o posicionamento das Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que em casos análogos, assim se posicionaram:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança preventiva pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a licitude da cobrança do ICMS-DIFAL prevista na Lei Complementar n.o 190/2022 sem observar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual previstos na Constituição Federal; (ii) verificar se há direito à restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078 e RE 1426271 (Tema 1266).

4. O STF ao julgar o RE 1426271 (Tema 1266), estabeleceu os contribuintes que ajuizaram ação judicial ação judicial questionando a cobrança do ICMS até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo no exercício de 2022, não podem ser compelidos ao pagamento da referida exação.

5. Não se aplica ao caso a modulação de efeitos prevista no Tema 1266 do STF, uma vez que não foi deferida liminar na presente ação e não há provas de que o contribuinte deixou de recolher o referido tributo no exercício de 2022.

6. Reconhece-se, o direito do contribuinte à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente no período compreendido entre a impetração do mandado de segurança preventivo e 04/04/2022.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento: “1. O DIFAL instituído pela Lei Estadual no 10.337/2015 somente poderia ser exigido a partir de 05/04/2022, sendo inexigível em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2022 e 04/04/2022, em razão da necessária observância do princípio da anterioridade nonagesimal. 2. Não se aplica a modulação de efeitos prevista no Tema 1266 do STF quando não houver deferimento de liminar na ação e ausência de comprovação de não recolhimento do tributo no período. 3. O contribuinte faz jus à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.”

(TJ/MT. N.U 1014913-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de 1o de janeiro a 05 de abril de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

4. O caso dos autos, contudo, não se enquadra na modulação prevista na Tese III do Tema 1.266 do STF, porquanto houve o recolhimento do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, pelo contribuinte, conforme inequivocamente comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC n. 190/2022, sendo inaplicável a modulação de efeitos da Tese III do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) ao contribuinte que recolheu o tributo no exercício de 2022.”

(TJ/MT. N.U 1011537-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

A invocação da vedação à constitucionalização superveniente, por sua vez, também não altera esse resultado. E isso por uma razão elementar: o debate, aqui, não se resolve pela afirmação apriorística de que uma lei estadual anterior jamais poderia produzir efeitos após a superveniência de norma geral complementar. Ao contrário, o próprio precedente do Supremo, tal como reproduzido nos autos, já enfrentou a matéria e reconheceu a validade das leis estaduais editadas no interregno entre a EC no 87/2015 e a Lei Complementar no 190/2022.

Não cabe ao intérprete, sob o pretexto de prestigiar a legalidade, reconstruir o alcance do precedente de modo incompatível com a diretriz vinculante por ele fixada.

Ademais, a distinção proposta pela agravante entre o regime excepcional de 2022 e a disciplina ordinária aplicável a 2023 reforça, em verdade, a improcedência da pretensão. Para 2022, o STF deliberadamente estabeleceu um regime de não exigibilidade em favor de contribuintes que preencheram requisitos cumulativos, por razões de segurança jurídica e proteção da confiança. Já para os exercícios posteriores, não houve extensão dessa vedação.

Ao contrário, subsiste a regra geral de exigibilidade, observada a eficácia das leis estaduais já reputadas válidas. Assim, prolongar a inexigibilidade para 2023 e anos seguintes equivaleria a transformar uma modulação temporária em imunidade judicial permanente, o que desbordaria inteiramente do que foi decidido pela Corte Constitucional.

É certo que a agravante também menciona o Decreto estadual no 649/2023, procurando extrair desse ato normativo a confirmação de que a legislação local anterior seria insuficiente. Entretanto, o ponto não socorre sua pretensão.

Ainda que se admita que o decreto tenha por finalidade ajustar o regulamento à disciplina introduzida pela Lei Complementar no 190/2022, disso não se segue, automaticamente, a conclusão de que inexistia suporte legal bastante para a cobrança a partir de 2023. O decreto pode revelar atualização administrativa e regulamentar do sistema, mas não demonstra, por si só, a absoluta incapacidade da legislação estadual já existente de operar a exigência nos termos reconhecidos pelo precedente vinculante. E, de todo modo, a eventual insuficiência de ato infralegal não se confunde com a conclusão mais ampla (e aqui pretendida) de completa inexigibilidade do tributo em todos os exercícios posteriores.

Importa ainda sublinhar que a presente solução preserva, em exata medida, a coerência entre fundamentação e dispositivo. Mantém-se a segurança concedida apenas para o exercício de 2022, precisamente porque esse foi o âmbito da modulação reconhecida na decisão monocrática, à luz do Tema 1.266/STF. E, ao mesmo tempo, rejeita-se a extensão da tutela para 2023 e exercícios subsequentes, por ausência de suporte jurídico para alargar, contra a literalidade e a finalidade do precedente vinculante, um regime excepcional concebido apenas para um intervalo temporal determinado.

Desta forma, a decisão agravada merece apenas esclarecimento, e não reforma. O pedido recursal voltado à ampliação dos efeitos da segurança para os exercícios posteriores a 2022 não procede.

A modulação do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal exaure-se no exercício de 2022, e a tese ali fixada, longe de infirmar a cobrança futura, reconhece a validade das leis estaduais pretéritas com eficácia após a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Nesse contexto, deve ser mantida a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas quanto ao ano-calendário de 2022, preservando-se a cobrança do tributo a partir de 1o/01/2023.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por GRUPO CASAS BAHIA S.A., para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitando-se a pretensão de sua extensão aos exercícios posteriores, razão pela qual fica preservada a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 1o/01/2023, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026